Tribunal: STF
Processo: Rcl 49724
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Wevertton Rogger Marques de Lima e Nayara Ellen Rodrigues de Sousa contra decisão do Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Colhe-se do ato reclamado as seguintes informações sobre o feito: 
    “Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo a apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória e concedeu outrossim a tutela provisória requerida na inicial, para a imissão de posse, após o transcurso do prazo de 30 dias a contar da publicação da intimação da sentença. Após pedido do autor, exequente, foi determinada expedição de mandado de imissão de posse.
    Insurge-se o requerente e apelante sustentando que estariam presentes requisitos para a suspensão da ordem de imissão de posse uma vez que haveria lei aprovada pela Assembleia Legislativa e Senado Federal no sentido de suspender despejos, reintegrações e imissões. Aduz, ainda, que o juízo de primeiro grau tumultua o célere julgamento do recurso uma vez que permitiu o início da execução nos próprios autos, impedindo a remessa ao E. TJSP. 
    Foi concedido efeito suspensivo até que se analisasse o pleito de concessão de efeito suspensivo por esta E. Câmara. Foram prestadas informações pelo juízo de primeiro grau acerca da indevida retenção dos recursos em primeiro grau. Não houve oposição ao julgamento virtual.” (eDOC 15, p. 2) 
    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido nos autos da ADPF 828-MC.
    Assevera também que o contexto de pandemia atual agrava ainda mais o grau de vulnerabilidade da reclamante.
    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender o cumprimento do mandado de imissão na posse.
    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.
    Registro, a princípio, que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.
    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).
    Na hipótese, verifico a presença de ambos os requisitos a ensejar o deferimento do pleito de urgência, dadas as circunstâncias peculiares do caso concreto.
    Saliento que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. Confira-se a ementa: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 
    I. A hipótese
    1. CAUTELAR Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
    (…)
    VII. Conclusão
    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);
    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e
    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. (...)”. (DJe 7.6.2021)
    Assim, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, me parece demonstrado o fumus boni iuris.
    Por sua vez, o periculum in mora resta caracterizado pelo fato de os reclamantes encontrarem-se na iminência de serem retirados do bem imóvel em que habitam.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, defiro o pedido de liminar para tão somente determinar a suspensão da ordem de imissão de posse expedida nos autos do Processo n. 2154450-32.2021.8.26.0000, até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, CPC)
    Citem-se os beneficiários do ato reclamado (art. 989, III, NCPC)
    Intime-se, caso necessário, os reclamantes para que forneçam o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente